Tribunal: TJDFT
Processo: 0765093-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO DE RETORNO AO DOMICÍLIO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO APÓS TRÊS DIAS. AVARIAS, PERDA DEFINITIVA OU PREJUÍZO CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos arts. 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC/02, impondo reparação quando demonstrado o dano efetivamente suportado pelo consumidor.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. No caso concreto, o extravio temporário de bagagem, ocorrido no voo de retorno do consumidor ao domicílio, com devolução após 3 (três) dias, sem avarias, perda definitiva de itens existentes na mala ou prova de prejuízo concreto e relevante, não configura, por si só, dano moral indenizável, inserindo-se no âmbito dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.
5. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não se opera de plano, tampouco dispensa a apresentação de indícios mínimos do prejuízo alegado, inexistentes no caso concreto.
6. Apelação conhecida e não provida.